Tribunal: STF
Processo: ADI 1130
Classe: ADI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-09-21
Data de publicação: 1994-09-21

Ementa:
EMENTA:     -     CONSTITUCIONAL.     AÇÃO     DIRETA    DE
INCONSTITUCIONALIDADE.  MEDIDA PROVISORIA N. 596, de 29.08.94, artigo
73. VENDA DE MEDICAMENTOS EM SUPERMERCADOS.
          I.  - Pedido de  suspensão cautelar do  artigo 73 da Medida
Provisoria  n.  596,  de   29.08.94.  Inocorrencia  do  requisito  da
relevância  da argüição  de inconstitucionalidade  ou do  "fumus boni
juris" autorizador da concessão da medida cautelar.
          II. -  Cautelar indeferida.